Tribunal: TJDFT
Processo: 0744322-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. SÚMULA No 492 DO STJ. ARTIGO 122, INCISOS I, II E III, DO ECA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preceituam os artigos 108 e 174 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a decisão de internação provisória deve demonstrar a necessidade imperiosa da medida para certificar a segurança pessoal do adolescente e/ou a manutenção da garantia da ordem pública.
2. A gravidade em abstrato do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas não pode ensejar, por si só, a internação (Súmula n. 492 do STJ).
3. A internação provisória é medida excepcional e apenas se justifica quando cabe medida socioeducativa definitiva de internação, segundo o princípio da homogeneidade. Precedentes do STJ.
4. Irreparável a negativa de internação provisória fundamentada na ausência de violência ou grave ameaça no ato infracional (inciso I), na inexistência de passagens anteriores que indiquem reiteração infracional grave (inciso II) e na ausência de descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta (inciso III), em atenção aos parâmetros do artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
5. Ausente a necessidade de internação provisória do agravado para sua segurança pessoal ou para a garantia da ordem pública (artigos 108 e 174 do ECA); e, ainda, ausentes os requisitos da medida socioeducativa de internação (artigo 122 do ECA), revela-se desnecessária e desproporcional a internação provisória do adolescente.
6. Recurso desprovido.